Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801153-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: REGINALDO DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DO FORUM DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGO 157, §2º, II E V, §2º - A, I, TODOS DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Observa-se das informações prestadas pelo juiz
a quo
que, atualmente o processo aguarda memorias finais pelas partes. A instrução processual, já se encerrou, assim,
encontra-se plenamente superado o constrangimento ilegal, nos moldes da Súmula 52 do STJ, eis que já foi concluída a instrução criminal do feito em apreço, estando o mesmo na fase de alegações finais
. 2
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
REGINALDO DA SILVA LIMA
, apontando como autoridade coatora,
O JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJÚ/PA.

Narra a impetração que o Paciente foi preso em flagrante em 27/09/2018, acusado pelo artigo 157, §2º, II E V, §2º - A, I, todos do CPB. Foi convertido em preventiva, em 30/09/2018.

No
writ,
com o intuito de demonstrar excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, o Impetrante alega, em síntese, que evidente que há desatendimento ao prazo, sem haver motivo relevante, que justifique a demora, com verdadeira falta de razoabilidade. Leva ao reconhecimento de que a prisão cautelar, passa a ser ilegal, o que deve imprimir o seu relaxamento

Diante disso, requer

seja relaxada a prisão

do Paciente, com ou sem monitoramento e/ou outras medidas cautelares, diversas da prisão.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, pelo que indeferiu a liminar pleiteada e determinou que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora e, após, encaminhado o feito ao Ministério Público em 2º grau para manifestação.

Instada a manifestar-se, e cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou, em síntese, que REGINALDO DA SILVA LIMA, ora paciente, em concurso com o réu JAIRO ALMEIDA DE QUEIROZ, teriam infringido, em tese, o tipo penal descrito no art. 157, §2°, incisos II e IV, §2°-A, inciso, ambos do CPB.

Narra a denúncia ‘‘no dia 27 de setembro de 2018,

por volta das 18h00min, nas proximidades da PA 150, KM 20, no Dendezal da Empresa Biovale, neste município e Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, na companhia dos nacionais de prenome JONAS, JOÃO e GLEBER, tomaram de assalto o caminhão baú da empresa FRÍBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, do qual foram reféns as vítimas GEORGE PIRES DA SILVA e LEONARDO SILVA BRANDÃO, subtraindo, para si, 07 (sete) caixas de frango, 01 (uma) caixa de charque, 02 (dois) pacotes de calabresa, 01 (uma) caixa de todynho e vários potes de iogurte, conforme Auto de Apresentação e

Apreensão, além do valor aproximado de R$300,00(trezentos reais) que estava dentro do caminhão, 01 (uma) mochila da vítima GEORGE e RS 300,00 (trezentos reais) de LEONARDO, conforme depoimento do motorista.

Restou apurado que no dia acima definido, o denunciado REGINALDO - "NALDO" sugeriu aos seus comparsas de prática delituosa que assaltassem algum caminhão, ocasião em que se

deslocaram para um ramal na Rodovia PA-150, em um veículo tipo Pálio, marca Fiat, de cor cinza, quando lá passou o caminhão baú da empresa FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, que, então, foi escolhido por REGINALDO como sendo o veículo a ser assaltado.

Após a empreitada criminosa, os denunciados e seus comparsas empreenderam fuga, entretanto, foram surpreendidos com a chegada da polícia militar no local do crime, o que os levou a abandonar o carro e, desorientados, adentraram no matagal ali existente, deixando para trás parte do produto do roubo, conforme Auto de Apresentação e Apreensão.

Afirmou, ainda, que o denunciado REGINALDO, além de participar do crime, fora o autor intelectual da empreitada criminosa, decidindo e articulando a forma da perpetração do crime em estudo. A autoria do crime está evidenciada pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e confissão do denunciado JAIRO; bem como a materialidade está comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão e auto de entrega.

Procedendo desta forma, os denunciados, conscientes e voluntariamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e restringindo a liberdade das vítimas, praticaram crime de roubo duplamente majorado, estando, por conseguinte, incursos nas sanções penais do art. 157, § 2°, incisos II e V. § 2°-A, inciso I, ambos do Código Penal Pátrio’’;

Prossegue esclarecendo que em 14.11.2018 deferi a representação formulada pela autoridade policial, decretando a prisão preventiva do ora paciente

(processo 0009450-77.2018.8.14.0031), para garantia da ordem pública, considerando o modus operandi, com exposição das vítimas a consequências imponderáveis diante da ameaça com arma de fogo, tudo a denotar a periculosidade dos agentes, expondo a risco a integridade física, a vida e o patrimônio de todos aqueles que de uma forma ou de outra se submetem a ações como as atribuídas ao representado, desde logo evidenciados indícios de sua contumácia criminosa, além de que se encontrava em local incerto e não sabido desde a consumação do delito, provavelmente foragido, tentando forrarse às conseqüências de seus atos, circunstância que compromete a instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal;

Destaca que o paciente possui condenação definitiva pela prática do crime de receptação

(processo 0001756-27.2011.8.14.0006). Não há informes sobre a conduta social e personalidade do impetrante;

A prisão perdura desde o dia 19.01.2019, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Atualmente o paciente se encontra recolhido na CPJA CADEIA PUBLICA PARA JOVENS E ADULTOS (INFOPEN 56818);

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Celia Filocreão e
pronunciou-se pela
denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Apesar da irresignação da parte impetrante de
excesso de prazo na formação da culpa,
entendo que tal pedido não merece guarida, pois
observa-se das informações prestadas pelo juiz
a quo
que, atualmente o processo aguarda memorias finais pelas partes. A instrução processual, já se encerrou, assim,
encontra-se plenamente superado o constrangimento ilegal, nos moldes da Súmula 52 do STJ, eis que já foi concluída a instrução criminal do feito em apreço, estando o mesmo na fase de alegações finais (art. 499, CPP).

Súmula nº 52 STJ.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Aliás, nesse mesmo sentido é a Súmula nº 01 do TJE-PA:

Súmula nº 01 TJE-PA
. Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face de encerramento da instrução penal.

Portanto, como sabido, estando o feito na fase de alegações finais, não há que se falar mais em constrangimento ilegal infligido ao paciente por excesso de prazo, pois fica o mesmo, ainda que ocorrido, superado em face do encerramento da instrução criminal. Nesse sentido, assente é o entendimento da boa doutrina, bem como dos Tribunais Superiores, já objeto inclusive da Súmula 52 – STJ, a exemplo, transcreve-se os seguintes arestos,
in verbis
:

116246088 – HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ENCERRADA A INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1.
Não cabe alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo se a instrução já se encontra encerrada. Súmula 52 do STJ.
2. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado se o feito é complexo, com muitos réus, pendente elaboração de perícia, todavia correndo prazos para alegações finais da defesa. 3. Ordem denegada, com recomendação. (STJ – HC 200501213643 – (46123 RJ) – 6ª T. – Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa – DJU 24.10.2005 – p. 00390)

116246726 – HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – 1.
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o presente feito se encontra na fase das alegações finais, encerrado, assim, o sumário de culpa. Aplicação do enunciado da Súmula nº 52 do STJ.
2. Ordem denegada.
(STJ – HC 200501081380 – (45358 RJ) – 5ª T. – Relª Min. Laurita Vaz – DJU 24.10.2005 – p. 00362).

Com força nessas considerações, entendo incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como
o pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por esses motivos,
DENEGO A ORDEM,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 23/03/2020